Tribunal: TJDFT
Processo: 0726721-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726721-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CASSIO MORAIS RAMOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, redigida de próprio punho pelo apenado CASSIO MORAIS RAMOS, em seu favor, postulando benefícios referentes à execução da pena. Encaminhados os autos à d. Defensoria Pública para adequação do pedido, sobreveio a manifestação de ID 74073876, informando que está prestando assistência ao sentenciado no processo de execução e que o presente pedido está sendo formulado diretamente neste tribunal. Com efeito, o manejo de pretensão diretamente neste tribunal, sem antes submete-lo ao Juízo da Vara de Execuções Penais, acarreta supressão de instância e viola o princípio do segundo grau de jurisdição. Desse modo, não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste tribunal. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2025 12:48:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator